Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. É consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça de que a declaração de hipossuficiência econômica é dotada de presunção de veracidade meramente relativa, podendo ser elidida caso seja comprovado, no caso concreto, a capacidade econômica da parte de arcar com as despesas processuais.
3. No caso concreto, há prova documental juntada aos autos de que a parte é titular de patrimônio considerável, incluindo soma relevante de valores líquidos, o que afasta a plausibilidade da alegação de que não seria capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo à sua subsistência.
4. Uma vez que a parte não recolheu o preparo recursal no prazo concedido e não foi concedido efeito suspensivo ao agravo interno contra a referida decisão, o recurso de apelação inicialmente interposto restou deserto, impondo-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o e art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecida.